Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711766-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER PARA-CHOQUES E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍDER PARA-CHOQUES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0004100-21.2013.8.07.0018. A agravante sustenta que a decisão agravada determinou, indevidamente, que ela restitua à agravada valor que não foi levantado por sua empresa, mas sim depositado diretamente pela TERRACAP à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), terceira estranha à lide. Segundo as razões recursais, houve erro material na decisão agravada e violação à coisa julgada e à segurança jurídica, pois a própria contadoria judicial já havia atestado que o valor excedente de R$ 4.689,48 foi destinado à SEFAZ/DF. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, esta Relatoria intimou a parte agravante para se manifestar sobre a tempestividade recursal. O prazo transcorreu in albis. (ID 71001528 - Pág. 1). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, a decisão recorrida foi proferida em 10/09/2024 (ID 210557977), sendo que os embargos de declaração opostos decididos em 22/10/2024 (ID 214744204), tendo sido disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/10/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente, de modo que transcorrido o prazo recursal no dia 18/11/2024 (segunda-feira). O recurso somente foi interposto em 27/03/2025, portanto intempestivamente. Impende ressaltar que a interposição errônea de apelação contra a aludida decisão não suspende, nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Neste sentido, mutatis mutandis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETICIONAMENTO ERRADO. PRAZO PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso manifestamente intempestivo não fora conhecido por decisão monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será interposto diretamente ao Tribunal. Realizado peticionamento em juízo errado, tal petição não é conhecida. Assim, considerando que a interposição perante o juízo correto ocorrera fora do prazo recursal, reconhecida a intempestividade. 3. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da sentença, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311374, 0740524-31.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 02/02/2021.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2.O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão.3. Recurso interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) (g.n.) Portanto, de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso, consoante inteligência do art. 932, III, CPC. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator